Tribunal: TJSP
Processo: 0000642-90.2018.8.26.0341
Classe: Apelação Criminal / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000642-90.2018.8.26.0341 VOTO N° 23.470 - DS
Registro: 2020.0000970519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000642-
90.2018.8.26.0341, da Comarca de Maracaí, em que é apelante CLEITON JUNIOR
DE LIMA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000642-90.2018.8.26.0341 VOTO N° 23.470 - DS
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000642-90.2018.8.26.0341
Apelante: CLEITON JUNIOR DE LIMA RODRIGUES
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ZANDER BARBOSA DIAS
Origem: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACAÍ
Voto no 23.470
Apelação. Crime de disposição de coisa alheia como
própria. Preliminar de nulidade do processo - ausência de
proposta de suspensão condicional do processo, e de não
formulação de acordo de não persecução penal. Rejeição.
Absolvição por atipicidade do fato. Não cabimento. Não
provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.260), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.260/268,
integrada a fls.284/285, na qual foi condenado
às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime
inicial
aberto
(substituída
por
uma
pena
restritiva de direitos consistente em prestação
pecuniária de 05 (cinco) salários mínimos em
favor da vítima Aureli), e 10 (dez) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de disposição de coisa alheia como própria
(artigo 171, § 2o, inciso I, do Código Penal),
pretendendo,
em
preliminar,
a
nulidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000642-90.2018.8.26.0341 VOTO N° 23.470 - DS
processo por ausência de proposta de suspensão
condicional do processo, e por ausência de
formulação de acordo de não persecução penal, e,
no mérito, a absolvição por atipicidade do fato
(fls.295/303).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público
por seu não provimento (fls.309/312).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls.321/333).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar.
A tese de nulidade foi suficientemente enfrentada pela Sentença,
tratando-se de mera repetição daqueles mesmos
argumentos.
Com efeito, verifica-se que a
suspensão
condicional
do
processo
foi
efetivamente proposta pelo Ministério Público
(fls.99), sendo ignorada pelo Réu o qual, mesmo
regularmente
intimado
(fls.107),
deixou
de
comparecer à audiência designada sem apresentar
nenhuma justificativa (fls.108/109).
“Dormientibus
non
succurrit
ius”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000642-90.2018.8.26.0341 VOTO N° 23.470 - DS
No tocante ao acordo de não
persecução penal (artigo 28-A do Código de
Processo
Penal,
implementado
pela
Lei
no
13.964/19), cabe acrescentar apenas que: 1. não
há que se falar na aplicação do dispositivo após
a fase administrativa, com regular instrução
criminal e prolatação de Sentença; 2. não houve
confissão sobre a prática do crime; 3. não se
trata de direito subjetivo do “investigado”; 4.
não estão presentes os requisitos específicos
elencados
no
mencionado
dispositivo;
5.
a
prática do fato e o recebimento da denúncia são,
mais de ano, anteriores à existência da Lei n°
13.964/19, daí porque também impossível sua
aplicação.
Não há nulidade.
Quanto ao mérito, inconsistente
o recurso.
Não
há
questionamentos
em
relação à autoria e à materialidade porque o Réu
condenado
não
recorreu
da
Sentença
nesse
sentido; portanto, limita-se
em respeito ao
princípio do tantum devolutum quantum appellatum
a análise recursal aos demais temas trazidos
pela
Defesa,
como
já
assentou
o
Superior
Tribunal de Justiça (HC n° 226.193-DF, Rel. Min.
Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado
do TJ/RS, 6a T., j. em 10.04.2012):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000642-90.2018.8.26.0341 VOTO N° 23.470 - DS
“3. Efeito devolutivo dos recursos.
Extensão da matéria impugnada. Limitação da
atuação do órgão judicante ad quem aos contornos
traçados na insurgência recursal. Medida que
mantém hígidos princípios basilares da Justiça: da
inércia jurisdicional, da igualdade processual e da
inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum

quantum appellatum tem regência sobre o âmbito
recursal penal, a fim de coibir manifestações extra ,
citra ou ultra petita ”.
A prova oral produzida está
contida em mídia digital separada e arquivada.
De atipicidade não há que se
falar, especialmente porque a condição essencial
alegada
ser dono do material vendido
não
ficou
minimamente
demonstrada
por
prova
produzida pela Defesa que não forneceu dados
mínimos para que pudesse ser encontrado (ou
sequer procurado) o tal “Neguinho”, sendo pouco
crível
que,
não
o
conhecendo,
CLEITON
entregasse a ele, em dinheiro, a quantia de R$
3.040,00.
Também não foi feita prova de
saque dessa quantia para entrega a “Neguinho”,
ou
outro
meio
que
pudesse
demonstrar
a
proveniência dessa quantia. Não foi anexado
recibo de venda e compra e, ainda que se trate
de negócio informal (“contrato verbal de compra
e
venda”

fls.300),
nenhuma
testemunha
comprovou sua realização, tratando-se de mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO COM REVISÃO No 0000642-90.2018.8.26.0341 VOTO N° 23.470 - DS
alegação do Réu, desprovida de demonstração
mínima.
Não
há
que
se
falar
em
“transação comercial comum em meio à construção
civil” (fls.300). Ainda que a negociação desses
materiais possa ser informal, ninguém entrega ou
recebe dinheiro ou bens sem comprovação mínima
de sua proveniência lícita, e, se assim procede,
sem o necessário cuidado, sujeita-se a praticar
condutas típicas, assim como aqui ocorreu.
Dessa forma, a materialidade, a
autoria e os demais elementos do tipo penal

quais sejam, a fraude, a idoneidade do meio
fraudulento utilizado, a indução a erro, a
obtenção de vantagem ilícita, o prejuízo alheio,
e inclusive o elemento subjetivo (dolo) foram
demonstrados, sendo a condenação medida de rigor. Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR